Tribunal: TJSP
Processo: 1519141-25.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 - Município de São Paulo – - Exceção de pré-executividade acolhida - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário do imóvel tributado - Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - A posse indireta do credor fiduciário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 - Município de São Paulo – - Exceção de pré-executividade acolhida - Ilegitimidade passiva do credor fiduciário do imóvel tributado - Transferência de propriedade sob condição resolúvel – Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - A posse indireta do credor fiduciário tem por objetivo garantir o recebimento do valor financiado e não a aquisição da propriedade - Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.